Tribunal: TJMT
Processo: 0005888-58.2019.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005888-58.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VILSON DA SILVA BRANDAO - CPF: 004.306.781-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO VANDER - CPF: 617.346.911-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
ART. 155, § 4o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS –VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDAE – APELANTE REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítima e do policial que atuou na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, extrai-se dos autos que o apelante é reincidente. Assim, o regime semiaberto é o mais adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vilson da Silva Brandão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 5888-58.2019.811.0015, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
e ao
pagamento de

15 (quinze) dias-multa
(sentença – Id. 185730154).

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 185730160). Em suas razões, busca a reforma da sentença, com o fim de absolver
Vilson
, sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Alternativamente, requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena do recorrente para o aberto (Id. 185730163).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o desprovimento do recurso de apelação interposto por
Vilson da Silva Brandão
(Id. 185730166).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 192703654), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
:
Recurso de Apelação Criminal – Crime de furto qualificado –
Irresignação defensiva –
1. Pleito absolutório por insuficiência probatória –
Improvimento –
Autoria devidamente comprovada – Sentença fundamentada – Palavra da vítima que toma maior relevância probatória – 2. Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena –
Improvimento –
Apelante reincidente –
Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vilson da Silva Brandão
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
e ao
pagamento de

15 (quinze) dias-multa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de abril de 2019, por volta das 05 horas, no estabelecimento comercial localizado na Avenida dos Jacarandás, no 133, bairro Jardim Jacarandás, VILSON DA SILVA BRANDÃO imbuído de animus furandi, mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) notebook, marca Dell, cor prata, 01 (um) aparelho projetor data show, marca CE Rohs, cor preta, 01 (um) HD externo, marca Samsung, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor preta, IMEI 354137071490504, 01 (um)

estojo, cor azul, contendo jogo de ponteira, avaliados em R$ 2.325,00, conforme termo de compromisso e avaliação de ID no 46427474 – Pág. 48, além de 01 (uma) TV Smart 32, marca Samsumg, 01 (uma) TV marca LG, 01 (uma) mochila, cor preta, conforme termo de declarações de ID no 46427474 – Pág. 17, pertencentes à empresa vítima Renato Vander.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado VILSON DA SILVA BRANDÃO se deslocou até o citado estabelecimento e, utilizando-se de força física, arrombou a porta do escritório da empresa e dali subtraiu os objetos acima descritos e, após, evadiu-se do local.

Denota-se que policiais militares foram informados de que, em um terreno baldio no bairro São Cristóvão, o denunciado estava oferecendo um notebook para as pessoas que ali transitavam, pedindo, em contrapartida, certa quantia em dinheiro pelo referido produto, sendo que, em diligências no local, os policiais lograram êxito em localizar o denunciado em posse de parte dos objetos subtraídos.

Conforme apurado, a vítima Renato Vander, quando ouvida em sede judicial, reconheceu o acusado VILSON como sendo o autor do furto em seu estabelecimento comercial, a partir das imagens das câmeras de segurança.

Assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por sua agente signatária, requer o recebimento do presente aditamento em face de VILSON DA SILVA BRANDÃO como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, sendo que, a fim de prestigiar os primados da ampla defesa e do contraditório, pugna, outrossim, pelo prosseguimento do feito nos termos estabelecidos no artigo 384, § 2o, do Código de Processo Penal, salientando-se que não há necessidade de produção de novas provas orais. [...]”
(Id. 185729684)

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
Da materialidade e autoria

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência ID no 46427474 - Pág. 26, termo de apreensão de ID no 46427474 -Pág. 28, relatório de ID no 43273438 - Pág. 59/58, imagens de ID no 46427474 - Págs. 121/125, laudo pericial criminal de ID no 50946383 - Pág. 01/09, além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

De igual forma, a autoria resta cabalmente comprovada. Vejamos:

Quando de suas declarações em juízo, a vítima Renato Vander esclareceu que, à época do fato, recebeu uma ligação, identificando-se a pessoa que ligou como policial, questionando se o declarante teria extraviado alguns objetos, sendo respondido pelo declarante que não. Porém, quando o policial descreveu os objetos e informou que havia uma etiqueta com o telefone do declarante, imaginou que teriam subtraído do escritório de engenharia de que é proprietário. Disse que, ato contínuo, foi até o mencionado estabelecimento, onde constatou que o portão, a grade da porta dos fundos e a porta que dá acesso ao seu escritório haviam sido arrombados, encontrando o local todo bagunçado e, de imediato, sentiu falta do seu notebook. Declarou que, então, foi até à Delegacia, onde reconheceu o notebook encontrado pelos policiais como sendo seu. Informou que, posteriormente, levou à Delegacia imagens de câmeras de segurança que captaram o momento em que o autor do delito entrou no seu estabelecimento, bem como registrou a constatação da ausência de outros objetos que foram subtraídos na ocasião. Alegou que, no dia em que foi à Delegacia pela primeira vez, o sujeito detido na posse dos seus objetos estava com as mesmas vestimentas do indivíduo que aparece nas filmagens cometendo o delito, informando que ele estava com o pé inchado e que na porta havia várias marcas de chutes. Explicou que as filmagens foram obtidas no circuito de segurança existente em um estabelecimento próximo ao local do fato, o qual focava a entrada do escritório do declarante. Esclareceu que, ao prestar seu depoimento na fase inquisitorial, ainda não tinha tido acesso às referidas filmagens, por isso disse que não sabia se o sujeito detido naquela data em posse dos seus bens era o autor do delito. Informou que foram subtraídos dois aparelhos de televisão, um notebook, a “fonte” de energia e uma máquina fotográfica, sendo recuperado apenas o notebook, totalizando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 6000,00 (seis mil reais), acrescentando que, também, foram subtraídos bens de outros profissionais que trabalhavam em seu escritório. Ao final, acrescentou que o maior prejuízo foi uma mochila que continha projetos que seriam entregues para clientes, que também foi subtraída.

Ao prestar declarações em juízo, a testemunha Anderson Ricardo Vieira, relatou que, no dia do fato, sua guarnição foi acionada por um indivíduo que informou que havia um sujeito abordando pessoas na rua e oferecendo à venda um notebook. Declarou que, ato contínuo, diligenciaram até o endereço indicado pelo comunicante e, chegando lá, encontraram o acusado embaixo de uma árvore, em um terreno baldio. Alegou que, realizada a sua abordagem, em revista pessoal, nada foi encontrado. Ao ser questionado a respeito do computador, ele negou ter conhecimento, porém, realizada uma varredura no local, foi encontrado dentro de uma mochila, embaixo de um sofá velho. Respondeu que as características do sujeito que estava oferecendo o notebook, repassadas pelo comunicante à polícia, eram compatíveis com as do acusado. Explicou que, ao chegar na Delegacia, constataram a existência de uma etiqueta com um telefone, sendo que, ao entrar em contato com aquele número, a pessoa disse que não tinha conhecimento se teria sido furtado, porém, ao se dirigir ao seu escritório de engenharia, constatou a ocorrência do furto na noite anterior. Ao ser questionado pela Defesa, esclareceu que o acusado foi abordado no inicio da manhã, por volta das 07h00min a 08h00min. Explicou que o acusado foi abordado distante do local onde ocorreu o furto apurado nestes autos, porém, estava há poucos metros do lugar onde o notebook foi encontrado.

Ao ser interrogado, o acusado Vilson da Silva Brandão negou a imputação que lhe recai. Disse que no dia dos fatos encontrava-se no local onde foi abordado, pois estava sob o efeito de drogas e bebida alcoolica, porém negou ter subtraído o notebook localizado naquele lugar. No mais, informou que aquele lugar é frequentado por usuários de drogas, porém, no momento em que a polícia chegou só estava o interrogando.

Dessa feita, em que pese a negativa dos fatos pelo acusado, verifica-se que ele apenas exerceu o seu direito constitucional de ampla defesa, no entanto, seus argumentos encontram-se dissociados dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não correspondendo à verdade dos fatos.

Com efeito, as imagens registradas pelas câmeras de segurança existente próximo ao local onde o crime ocorreu, juntada aos autos pelo Ministério Público (ID no 46427474 - Págs. 121/125), a fotografia do acusado constante no termo de audiência de custódia (ID no 46427474 - Pág. 55), bem como as provas orais consistentes nos esclarecimentos prestados pela vítima e testemunha policial militar que participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado não deixam dúvidas de que ele foi o autor do delito de furto descrito na denúncia.

Nesse sentido, ao ser inquirida em juízo, a vítima esclareceu que, no dia em que foi à Delegacia recuperar o seu notebook subtraído, visualizou o sujeito que havia sido detido na posso do referido objeto, porém, disse não poder afirmar ter sido ele o autor porque só tomou conhecimento das filmagens da câmera de segurança que registrou o momento em que o crime ocorreu no dia seguinte, esclarecendo que, ao ver a gravação percebeu que o sujeito que nela aparecia praticando o delito estava com as mesmas roupas do indivíduo que estava detido na delegacia.

Corroborando o depoimento da vítima, o policial militar que efetuou a prisão do acusado esclareceu que foram acionados por uma pessoa que informou haver um sujeito, no local indicado, oferecendo um notebook à venda em uma via pública, situação pouco usual, sendo que, ao chegar no endereço indicado, encontraram o réu, o qual possuía as mesmas características relatadas pelo comunicante e, nas proximidades onde ele estava, encontraram o notebook subtraído da vítima.

À vista disso, importante registrar a proximidade dos horários em que ocorreu o crime de furto apurado nestes autos e a prisão do acusado, sendo, aproximadamente e respectivamente, às 05h00min e 08h40min, ambos no dia 21/04/2019.

Além disso, analisando a fotografia do acusado constante no termo de audiência de custódia (ID no 46427474 - Pág. 55) e as imagens registradas pelas câmeras de segurança existente próximo ao local onde o crime ocorreu, juntada aos autos pelo Ministério Público (ID no 46427474 - Págs. 121/125), é perfeitamente possível concluir que ambos os sujeitos estavam com a mesma camiseta, a qual, inclusive, é bastante característica, não havendo dúvidas de que eles possuíam a mesma compleição física. Vejamos:

Portanto, a análise conjunta das provas orais e dos documentos juntados aos autos, diante da comprovação da posse da res furtiva logo após a prática do crime e a utilização das mesmas vestimentas pelo autor do delito nas filmagens e acusado no momento de sua prisão, não deixam dúvidas a respeito da autoria imputada ao réu.

De igual sorte, em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, entendo que devidamente comprovada, conforme laudo pericial de exame em local de crime 500.2.05.2019.005210-01 (ID no 50946383), ratificado pela declaração da vítima, de acordo com os quais para adentrar no imóvel fora necessário arrombar a porta do estabelecimento.

Portanto, comprovada a presença dos elementos do fato típico do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, bem como a autoria atribuída ao réu, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos.

Destarte, conforme acima já fundamentado e escorada no princípio da livre convicção do juiz, motivada pela persuasão racional, entendo que o delito está caracterizado e a autoria imputada ao acusado é induvidosa, de modo que é de rigor a procedência da presente ação.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado no aditamento à denúncia, para CONDENAR o acusado VILSON DA SILVA BRANDÃO, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido em 06/05/1984, natural de Rosário Oeste/MT, portador do RG no 1621509-5 SSP/MT, filho de Silvano Nunes Brandão e Maria Felipe da Silva, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, nas penas do art. 155, §4o, inciso I do Código Penal. [...]”
(Id. 185730154)

Em que pese a defesa pleitear pela absolvição, vejo não lhe assistir razão.

A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas quanto o acervo probatório dos autos, senão vejamos.

O agente policial Anderson Ricardo Vieira, ao ser inquirido na etapa judicial, afirmou ter recebido a informação, que em um terreno baldio, teria um sujeito abordando as pessoas oferecendo a venda de um notebook, e ao fazerem a abordagem do suspeito, este negou estar vendendo o aparelho eletrônico, entretanto encontraram o aludido computador dentro de um sofá próximo ao réu, tendo encontrado vários outros objetos do furto ocorrido no escritório de engenharia.

O réu, por sua vez, negou a sua autoria, afirmando estar usando entorpecentes e álcool no local dos fatos, não tendo o conhecimento que os objetos se encontravam ali.

A vítima, Renato Vander, ao ser ouvido em juízo, constatou, que apenas soube que teria sido vítima de furto no dia posterior dos fatos quando recebeu um telefonema da polícia perguntando se teria sido vítima de furto, e posteriormente deslocou-se até seu escritório confirmando ser a vítima do delito imputado ao réu, prestando depoimento em sede extrajudicial, tendo afirmado reconhecer os materiais subtraídos, como também declarou que 1(um) dia após a infração penal, conseguiu acessar a câmera de segurança de um vizinho, reconhecendo o réu pelas roupas usadas que são parecidas com as que o acusado estava usando na audiência processual, como o autor da ação penal.

Logo, a versão do acusado se encontra distante das provas amealhadas nos autos, colhidas sob crivo do contraditório e ampla defesa.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, a doutrina majoritária nos adverte:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas.
A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput)
. Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa);
em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais
”
(CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 407) (negritou-se)

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de furto pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação, constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição, mantendo os termos da sentença do Juiz Singular antes diferida.

No que tange a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, o apelante foi sentenciado a
03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Como dispõe Código Penal, o condenado
não reincidente
com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deve cumprir em regime inicial aberto.

No caso concreto, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, observa-se que o apelante é reincidente.

Logo, não merece acolhimento o pedido feito pela defesa, devendo ser mantido o regime
semiaberto
ao apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Vilson da Silva Brandão
,

mantendo incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024